Tribunal: TJES
Processo: 0004174-16.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004174-16.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: HELENA DE OLIVEIRA ROSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – SUPERIORES MAIS DE 50% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.

2.
As taxas pactuadas em cada caso
são superiores em mais de 50%
da média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros.

3.
Verificada a abusividade da
s
taxa
s
pactuada
s
, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do
s
contrato
s
objeto da presente
demanda
à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN,
conforme determinado pela sentença apelada
.

4
. Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO

contra a sentença de fls. 88/93 integrada à fl. 105/105-v, que na Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual ajuizada por
HELENA DE OLIVEIRA ROSA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios empregadas nos contratos descritos nos autos e, consequentemente, determinar a sua revisão para aplicar as taxas médias de mercado, quais sejam 121,44% ao ano e 6,85% ao mês para o contrato nº 042116759/2114795; e 114.85% ao ano e 6,58% ao mês para o contrato no 0420814108/2080530. Determinou, ainda, que os valores pagos a maior deverão ser compensados e, não existindo saldo devedor, restituídos de forma simples, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação, pelo INPC, e, a partir daí pela SELIC.
Nesses termos, considerando a existência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a justiça gratuita concedida à ora apelada.

Irresignada, a instituição financeira apelante argumenta em suas razões de fls. 107/122 que (a) os juros remuneratórios foram fixados em consonância com a taxa atualizada pelo Banco Central; (b) a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que os juros bancários somente serão considerados abusivos quando forem superiores à taxa média de mercado, e, ainda, superiores a uma vez e meia da média do mercado; (c) a sentença aplicou taxa anual de juros remuneratórios diversa da taxa médica de mercado praticada no momento do contrato; (d) caso se entenda pela abusividade dos juros contratuais, devem ser os mesmos reduzidos ao limite de uma vez e meia à taxa média de mercado, pois a taxa média é apenas um parâmetro para identificação da abusividade dos juros contratuais.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo à análise de suas razões.

Trata-se, na origem, de ação revisional na qual a Financeira apelante foi condenada a ressarcir a ora apelada os valores cobrados a título de juros remuneratórios, considerados abusivos e, portanto, indevidos.

Vê-se dos autos que a ora apelada firmou com a apelante os contratos de empréstimo pessoal n°s 042116759/2114795 e 0420814108/2080530, os quais alegou possuem abusividades referentes as taxas de juros.

A Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prevê que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade”
.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Esse e. Tribunal, acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“
[
...
]
É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.
a
.
c
onstante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
[
...
]
”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relatora: Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022).

Em comparação às taxas médias dos juros remuneratórios referentes à data em que firmados os referidos contratos, obtidas junto ao Bacen
1
, observa-se que, em agosto/2018 e junho/2018, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado foi de 6,85% a.m. (contrato nº 042116759/2114795) e 121,44% a.a. e 6,58% a.m. e114.85% a.a. (contrato n° 042081108/2080530).

De acordo com tais dados, não restam dúvidas de que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal discutidos nos autos encontram-se muito acima da média praticada pelo mercado.

Conforme exposto, não basta que a taxa de juros esteja acima da média para declaração de sua abusividade pelo Poder Judiciário, conforme o entendimento jurisprudencial já mencionado. O c. STJ determina que a abusividade seja analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Não obstante, no presente caso, as taxas pactuadas em cada caso são superiores em mais de 50% da média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros.

Julgando situações análogas, precedentes deste e. TJES no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MUTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. EXCESSO DE CRÉDITO.

1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático e probatório dos autos.

2. No presente caso, é notória a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor, que pactuou uma taxa de juros mensal de 22% e anual de 987,22%, sendo ele deficiente visual, idoso, e beneficiário da prestação continuada, beneficio assistencial creditado pelo INSS.

3. Viola o art. 39, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, quando a fornecedor prevalece-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social, para impingir-lhe um serviço de empréstimo manifestamente abusivo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190121653, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ÍNDICE. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR PEDRO JOCARLI MARTINS [...] “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.027.066/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022) II.II. No caso, resulta induvidosa a prática abusiva perpetrada pela Recorrente, porquanto estipulados juros remuneratórios no patamar de 20% a.m. e 791,61% a.a., os quais se revelam muito superiores à média de mercado, o que permite a revisão judicial, tal como estabelecido na Sentença recorrida, limitando-os à taxa de 114,85% (cento e quatorze vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190041112, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho - Relator Substituto: Ana Claudia Rodrigues De Faria, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022).

Dessa forma, verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira apelante deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios dos contratos objeto da presente demanda à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN, conforme determinado pela sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando-se a complexidade e duração do processo, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.